Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-27.2021.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. COBRANÇA DE MODO DISTINTO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PREVISTA NO CONTRATO
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. Ausência. O acórdão embargado declarou expressamente que o pagamento não foi indevido. A obrigação era válida e exigível, pois o vencimento era anterior à cobrança. Assim, não há repetição. O desacerto do credor se deveu exclusivamente à cobrança em data diversa da acertada, surpreendendo a devedora. Para tal foi reconhecido a indenização por danos morais. O pagamento de juros de cartão de crédito decorre da situação financeira da autora, questão que não está sob o controle sem sob responsabilidade da ré. Não há, pois, demonstração de omissão, contradição ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.